Tribunal: STF
Processo: RE 198904
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESCRITÓRIO DE ADVOGADO.
CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente
reconhecido a legitimidade da exigência, anualmente renovável, pelas
Municipalidades, da taxa em referência, pelo exercício do poder de
polícia, não podendo o contribuinte furtar-se à sua incidência sob
alegação de que o ente público não exerce a fiscalização devida, não
dispondo sequer de órgão incumbido desse mister.
Recurso extraordinário conhecido e provido.